Tribunal: TJES
Processo: 5013067-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GABRIEL DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Dacasa Financeira S. A. contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em verificar: (I) se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de intimação pessoal da parte para promover o recolhimento das custas iniciais; e (II) se é válida a extinção do processo pela ausência de pressuposto processual, conforme art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição ocorre se a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin).

A ausência de recolhimento das custas configura falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem julgamento de mérito.
No caso, a apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e não realizou o pagamento das custas iniciais, conforme registrado nos autos, sendo correta a aplicação do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC.

Inexistência de cerceamento de defesa, já que o ordenamento jurídico exige apenas a intimação na pessoa do advogado constituído, o que foi devidamente observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cancelamento da distribuição do processo, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, independe de intimação pessoal da parte, bastando a intimação de seu advogado nos termos do art. 290 do C
ódigo de Processo Civil
.

A falta de recolhimento das custas configura ausência de pressuposto processual de constituição válida da relação processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 11-01-2024;
STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 27-05-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013067-70.2023.8.08.0024.

A
PELANTE
: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
.

APELAD
O
:
GABRIEL DA COSTA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dacasa Financeira S. A. - Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento
interpôs
r
ecurso de apelação em
face
da respeitável sentença
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Quinta
Vara
Cível
d
e Vitória,

da
Comarca d
a Capital,

nos autos da
“
ação
monitória
”
proposta por el
a

em face de

Gabriel da Costa
,

que determinou o cancelamento da distribuição

e julgou “extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC”.

Nas razões do recurso, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”; 2) “não há comprovação alguma da intimação pessoal (‘AR’ juntado) ao Apelante, o que contraria a regra do dispositivo citado”; 3) “em nenhum momento o Autor, ora Apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito”; 4) “não houve a intimação pessoal para que o mesmo se manifestasse para dar andamento ao feito, o que causou cerceamento de defesa ao direito autoral e impediu a promoção regular do andamento do feito”

Requereu provimento do recurso “a fim de reconhecer a nulidade da r. Sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito ante o recolhimento das custas iniciais pela parte Apelante”.

Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
“A falta de recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de desenvolvimento v
á
lido da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito”
(
Apelação
C
ível n. 5008648-41.2022.8.08.0024
,
órgão julgador:
Q
uarta Câmara Cível,
Rel.
Des.

Robson Luiz Albanez
,
data da publicação
no

DJe:
11
-0
1
-202
4
).

No caso, a apelante teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça pela decisão de 11939715 e também não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso (informe de custas parceladas e não quitadas – id 11939717).

Logo, é correta a determinação de cancelamento da distribuição, tal como feito na respeitável sentença recorrida.

Importa lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte”
(
AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro
Heman Benjamin
, S
egunda
T
urma
,
data do julgamento:
19
-0
4
-201
6
,
data da publicação/fonte:
DJe
27
-0
5
-201
6).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.